Tribunal: STF
Processo: ARE 1544367
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEQUENO VALOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – GESTÃO RACIONAL E EFICIENTE - REQUISITOS DO PRECEDENTE VINCULANTE - TEMA 1184 STF – RES. 547/24 CNJ – DIVIDA INFERIOR A R$10.000,00. - O interesse de agir decorre da necessidade da parte de provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo se valer, ainda, do procedimento adequado para a satisfação de sua pretensão. - Por força do princípio da eficiência do serviço público (CF, art. 37), independente da independência e autonomia administrativa e financeira dos entes federados (União, Estados e Municípios) a movimentação da máquina pública (judiciária) deve ser útil para satisfazer interesses da federação brasileira. - Inexiste interesse público “lato sensu” para justificar a movimentação da máquina judiciária a fim de satisfazer interesses meramente econômicos, em demandas cujo valor em disputa seja insignificante para o resultado economicamente proveitoso. - Sob a ótica da eficiência administrativa, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), de natureza vinculante, o STF reconheceu a possibilidade de extinção, sem resolução de mérito, pela falta de interesse de agir, de execuções fiscais, com valor de pequena monta. - Por meio da Resolução CNJ nº 547/2024, foram instituídas medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, autorizando a extinção de execuções fiscais isolados ou reunidas com valor global inferior a R$ 10.000,00, desde que decorrido mais de 1 ano em razão sem citação do executado ou a falta de localização de bens penhoráveis”. (eDOC 55, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, não se aponta violação a nenhum dispositivo do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, extinguiu-se a execução fiscal, por falta de interesse processual. Sustenta-se que o presente feito foi instruído desde sua inicial com o processo administrativo que originou a dívida fiscal, contendo todas as peças comprobatórias do cumprimento de diversas medidas que antecedem o ajuizamento do executivo fiscal. Argumenta-se que a decisão impugnada, ao extinguir o feito, descumpre a Resolução 547 do CNJ.



    Assevera-se que a parte ora recorrente pleiteou a dilação de prazo para conseguir se adequar aos requisitos do tema 1.184 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, não indicando sequer o dispositivo constitucional que teria sido violado.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.4.2018)



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ainda que superado esse óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão nos termos do entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.184, no âmbito da repercussão geral. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho dessa decisão:



    “No entanto, em 19/12/2023, houve mudança de entendimento, quando no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.



    (...)



    Portanto, o STF reconheceu a possibilidade de extinção sem resolução de mérito das execuções fiscais, se reduzido o valor cobrado, por ausência de interesse de agir, sob a ótica da eficiência administrativa. 



    O ajuizamento da execução fiscal também passou a depender, de acordo com o Tema 1.184, de anterior tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (ex: prévia notificação do sujeito passivo para pagamento, inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, averbação da CDA em órgãos de registros de bens e direitos, previsão legal da possibilidade de parcelamento, oferecimento de redução de juros ou multas para a quitação extrajudicial) e do prévio protesto da CDA, exceto se demonstrada a ineficácia do meio para a recuperação do crédito fiscal. 



    Se ainda assim for constatada a necessidade de acionamento do Judiciário, incumbe à Fazenda Pública realizar previamente verdadeira análise do risco, a fim de contribuir para a eficiência da execução fiscal. Em atenção aos princípios da cooperação e da boa-fé, antes do ajuizamento, proceder a atualização e correção dos cadastros municipais, verificar ocorrência de eventual hipótese de extinção do crédito tributário, zelando assim pela regularidade do título executivo. Devem ser reunidos administrativamente dados mínimos para a localização do devedor e verificar a existência de patrimônio de titularidade dele capaz de responder pela dívida. 



    O custo mínimo de mão de obra de uma execução fiscal foi estimado como sendo de R$ 9.277,00 (Notas Técnicas NUPREC nº 06/23 e 08/23), concluindo-se que mais da metade das execuções fiscais tem valor de ajuizamento inferior a tal montante.



    Isso significa dizer que o ajuizamento de demanda com valor aquém de R$9.277,00, representa a movimentação inócua da máquina estatal (judiciária). Quando o resultado econômico final a ser alcançado for irrelevante para o Estado Brasileiro não se justifica o ajuizamento de demanda judicial de valores considerados ínfimos.



    Embora o Brasil adote o sistema federativo com autonomia dos seus entes, o Estado é único no seu conjunto organizacional deve estar demonstrado que provimento judicial se mostra útil. 



    Não parece razoável que a autonomia dos ententes estatais (União, Estados e Municípios) permita que cada ente faça a defesa individual, independente do custo geral, porque isso infringe ao princípio da eficiência do serviço público, consagrado no art. 37 da Constituição Federal. 



    Em razão disso, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184, segundo a qual:



    (...)



    Com vistas à gestão eficiente do Poder Judiciário, o CNJ autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, somado o valor das execuções apensadas ou ajuizadas contra o mesmo devedor. Ainda se exige que estejam há mais de um (1) ano sem êxito na citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. Isso, entretanto, não impede de a Fazenda Pública pretender a inaplicação dessa solução, pelo prazo de até 90 dias, caso demonstrado que nesse prazo, poderá localizar bens do devedor. 



    Não se olvida da autonomia dos Municípios e a prevalência do interesse local para a definição do valor mínimo das dívidas que possam ser anistiadas ou apenas não cobradas judicialmente. 



    Os parâmetros de valores para a anistia de débitos e para a provocação da máquina judiciária são distintos, inserindo-se na autonomia municipal. 



    (...)



    No caso em tela, o Município de Ponte Nova ajuizou, em 20/02/2014, execução fiscal em face de Alcides Gomes Correa, pretendendo a satisfação de crédito tributário, no valor de R$ 1.784,63. 



    Em 24/02/2014 foi proferido o despacho determinando a citação do executado, que restou infrutífera, sendo informado pelo morador do local o falecimento do executado.



    O feito foi suspenso sucessivas vezes entre 19/03/2014 e 22/02/2017.



    Foi proferida sentença extinguindo a execução em 04/04/2018, mas após a interposição de apelação a sentença foi reformada e a execução fiscal retomou seu curso. 



    Em 23/08/2023 foi requerida a penhora de bens (ordem 17), sem sucesso. 



    O exequente foi intimado sobre a aplicação do Tema nº 1.184 do STF e requereu a concessão de prazo para a adequação às atuais exigências (ordem 26 e 27). 



    Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida (ordem 37). 



    A execução fiscal em exame, cuja dívida originária era de R$ 1.784,63, é a única em tramitação ajuizada pelo Município de Ponte Nova em face do executado, valor este inferior ao patamar de R$ 10.000,00. 



    Quando proferida a sentença, o processo se encontrava paralisado há mais de 1 ano, como previsto no § 1º do art. 1º da Res. Nº 547/24 CNJ, pois entre a data do ajuizamento da ação e a sentença não foi realizada qualquer diligência útil para a citação da executada ou localização de bens. 



    Bem assim, não se aplica a legislação municipal para restringir o valor mínimo de R$ 10.000,00 previsto na Res. CNJ 547/2024 e, por se tratar de execução em curso quando julgado o Tema nº 1.184 pelo STF, a extinção da execução não está condicionada à ausência de protesto prévio. 



    Não há se falar, ainda, que o Município tenha adotado medidas úteis para a satisfação de seu crédito, pois desde 24/02/2014 há informação nos autos sobre o falecimento do executado e até o momento não foi providenciada verificação de tal informação ou a sucessão processual.



    A decisão extintiva pela falta de interesse para agir, portanto, observou a orientação do STF, do CNJ e do Centro de Inteligência do TJMG sobre a matéria, que são o valor da causa inferior a R$ 10.000,00 e a paralisação do feito por prazo superior a 1 ano, razão pela qual deve ser confirmada”. (eDOC 55, p. 5-12 - grifou-se)



    Além disso, depreende-se do excerto acima que divergir do entendimento assentado pelo Tribunal de origem acerca da inação do ente municipal a ensejar a sua extinção demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente